Tribunal: STF
Processo: ARE 882774
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LEIS ESTADUAIS NºS 6.285/2002 E 6.591/2008. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.